Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700350-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707139-39.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, no qual a parte autora objetivava provimento jurisdicional para compelir o Distrito Federal a fornecer a parte autora, ora agravante, o procedimento cirúrgico de FISTULECTOMIA/FISTULOTOMIA ANAL. No presente recurso, a parte recorrente afirmou que o juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que não ficou demonstrado o perigo de dano e, por outro lado, haveria a presença de perigo de dano reverso quanto a terceiros que também aguardam na fila de espera do procedimento pleiteado. Defendeu que a decisão impugnada não deve prosperar, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Afirmou que o direito à saúde é direito fundamental, insculpido na Constituição, ao qual deve ser da efetividade. Quanto a urgência/perigo de dano, tal requisito está demonstrado nos autos, conforme relatório médico. Aduziu que é portador de DOENÇA DE CROHN (CID K 50) e FISTULA PERIANAL (K 60.5) e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização da cirurgia pleiteada para o correto manejo e tratamento da sua enfermidade. Ressaltou que o relatório médico atestou que o caso é sensível ao tempo, devendo ser a cirurgia realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o paciente encontrar-se em uma janela curta de tempo que possibilita a realização da sua cirurgia, pois a doença autoimune que acomete o seu intestino está sob controle no momento. Arguiu ainda que aguarda o procedimento cirúrgico há mais de 160 dias e que, embora não conste do sistema de regulação a urgência que o caso requerer, a urgência está comprovada pelo relatório/laudo médico. Isso posto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal lhe forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - FISTULECTOMIA/FISTULOTOMIA ANAL, nos termos da prescrição medica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. Em exame preliminar, verifico ocorrer a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde. O autor aguarda o procedimento cirúrgico desde setembro de 2022 e, embora não haja risco de morte, o relatório médico é claro em atestar a urgência da medida, sugerindo o prazo de trinta dias, sob pena de se perder a janela de oportunidade (pois a doença autoimune - doença de Chron está sob controle). Consequentemente, caso a doença autoimune volte a ficar ativa o autor não poderá operar e seu quadro clínico poderá piorar. Observa-se, ainda, que a parte autora, com 32 anos, está com problemas para realizar seus cuidados pessoais, suas atividades diárias usuais, incapacitada para o trabalho, sente dor/desconforto, o que ainda a levou ao quadro de ansiedade e depressão (sofrimento psíquico). Portanto, há probabilidade do direito, em razão, da necessidade do procedimento cirúrgico e urgência da medida. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo no prazo máximo de 20 (dias) dias, a contar da intimação dessa decisão, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - FISTULECTOMIA/FISTULOTOMIA ANAL, nos termos da prescrição medica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e etc). Intime-se a parte autora/agravante. Intime-se o DF para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2023 10:45:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator